Tribunal: TJES
Processo: 5003227-61.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-61.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: BRUNA LOPES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Bruna Lopes da Silva, que julgou procedente o pedido e determinou a internação compulsória do paciente Luciano da Silva, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da determinação da internação compulsória em sede de remessa necessária; (ii) definir se é cabível a condenação do ente público em honorários sucumbenciais, em face da ausência de resistência e de causa para a instauração da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado comprovou a necessidade da internação compulsória diante da ineficácia de medidas ambulatoriais, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, justificando a ratificação da sentença na remessa necessária.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo devida apenas quando o réu deu causa à instauração do processo.

O Estado do Espírito Santo atendeu prontamente à medida liminar e não ofereceu resistência ao mérito do pedido, não havendo demonstração de negativa administrativa prévia que configure sua responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

A jurisprudência do TJES reconhece que, na ausência de resistência e diante da natureza da internação compulsória, não subsiste a condenação do ente público em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença mantida nos demais pontos, em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A condenação do ente público em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não sendo devida quando não houve resistência à pretensão autoral nem ato que tenha motivado a propositura da demanda.

É legítima a determinação de internação compulsória com base em laudo médico que comprove a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 4º e 9º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApC nº 058180004077, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021; TJES, ApC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024; TJES, ApC nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Relª Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como manter os demais termos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003227-61.2024.8.08.0069

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: BRUNA LOPES DA SILVA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
remessa necessária e
apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Bruna Lopes da Silva, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória do paciente Luciano da Silva.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que não deu causa, concretamente, ao ajuizamento da ação, bem como não ofereceu resistência ao mérito do pedido, sendo indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória do paciente Luciano da Silva.

De início, por força da remessa necessária, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a absoluta ineficácia das medidas ambulatoriais já adotadas.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o que enseja o acolhimento da pretensão deduzida no apelo.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o recorrente prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido.

Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do ente público, sendo que a petição inicial sequer informa que teria havido indeferimento do pleito.

Ademais, como já decidiu este egrégio Tribunal,
“a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais”
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3.
Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE
. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4.
É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual
. 5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da verba sucumbencial. Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)